Tribunal: TJDFT
Processo: 0001314-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001314-22.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR BASTOS ZANETTI REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por João Victor Bastos Zanetti contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 331 do Código Penal (desacato), nos autos da ação penal no 0001314-22.2018.8.07.0020 (processo físico no. 2018.16.1.001408-3), em curso perante o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 20955727). Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, que reclama a incidência da Lei no 9.099/1995, cujo julgamento foi realizado em Juizado Especial Criminal. Conforme endereçamento das razões do recurso de apelação (ID 20955733) e parecer da eminente Promotora de Justiça em Substituição, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim (ID 21651172), constata-se que a distribuição a esta Segunda Turma Criminal foi equivocada. Com efeito, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Diante do exposto, dê-se baixa à presente distribuição e redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator